Tribunal: TJMT
Processo: 1051961-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051961-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 064.019.591-18 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE COMPROVADA. NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO VIA PIX. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se o bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária por suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

2. Apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente as suas alegações, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não foram colacionados aos autos documentos mínimos que pudessem evidenciar a alegada ausência de justificativa para o bloqueio ou qualquer outra prova que corroborasse a tese de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

4. Lado outro, verifica-se que o recorrido demonstrou a regularidade de sua conduta ao colacionar três notificações de infração relacionadas a transações via PIX realizadas na conta do recorrente, todas analisadas e concluídas como "FRAUDE/GOLPE/COAÇÃO" pelo sistema bancário (id. 327789863 - Pág. 6-7
)
. Na oportunidade, foi comprovada a comunicação via e-mail cadastrado na conta PagBank, o que evidencia o cumprimento do dever de informação, id. 327789863 - Pág. 8.

5. O encerramento de conta por parte de instituições financeiras em casos de suspeita fundamentada de fraude constitui exercício regular de direito, decorrente da necessidade de proteção do sistema financeiro e dos demais usuários. O contrato de prestação de serviços prevê expressamente tal possibilidade nas cláusulas 5.10, 5.15.3 e 7.11.1, não se mostrando abusiva diante da finalidade protetiva, id.
327789863 - Pág. 5.

6. A existência de notificações formais de infração, devidamente analisadas e confirmadas pelo sistema bancário como fraudulentas, afasta a alegação de arbitrariedade na conduta da instituição financeira. O recorrente não apresentou qualquer elemento capaz de questionar a validade dessas notificações.

7. Quanto aos alegados danos morais, denota-se que não há nos autos qualquer prova mínima da existência de danos decorrentes do cancelamento motivado por suspeita de fraude, revelando-se inviável o acolhimento do pedido diante da ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a pretensão autoral. O recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre transtornos e constrangimentos, sem demonstrar qualquer situação vexatória ou abalo à sua honra e dignidade que justifique a reparação pleiteada, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

8. Ademais, restou comprovado que a conta não possuía saldo disponível no momento do bloqueio, não havendo retenção indevida de valores que pudesse caracterizar prejuízo material ou moral ao consumidor, id. 327789863 - Pág. 9.

9. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA APÓS TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de demonstração do bloqueio da conta bancária e da indisponibilidade dos valores afasta a configuração de falha na prestação de serviço. 3. Não se reconhece o dano moral quando inexistente prova do evento danoso e de seu impacto concreto. (...) (N.U 1064001-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(...) O ônus de provar o bloqueio de conta bancária e a existência de saldo retido incumbe ao autor, sendo inviável a procedência da demanda sem a apresentação de elementos mínimos de prova. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos inviabiliza a condenação por danos materiais e morais em face de instituição financeira.

(N.U 1021278-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)
”.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026